Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RÉPLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DIAGNÓSTICO APÓS O PERÍODO DE INSCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não restou configurado o cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para a parte se manifestar em réplica, porquanto inexistente a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito ou a apresentação de documentos novos nas Contestações. 1.1. O juiz deve evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários.
2. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Não há nulidade da r. Sentença, quando o julgador indica as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
3. O edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos.
4. Na espécie, apesar de o apelante ter descoberto ser pessoa com deficiência após o prazo fixado no edital para inscrição, isso não pode permitir que seja recolocado nas vagas reservadas, pois configuraria ofensa à vinculação ao edital, à segurança jurídica e ao Princípio da Isonomia, considerando que todos os demais que pretenderam concorrer como pessoa com deficiência tiverem de cumprir os prazos fixados em edital.
5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral). 5.1. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas e não tendo o candidato se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora.
6. Recurso conhecido e não provido.